Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701496-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: WESLEY AOYAMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JCGONTIJO GUARÁ ii EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de WESLEY AOYAMA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação n. 0700981-81.2017.8.07.0014, indeferiu o pedido de produção de provas, nos seguintes termos: Trata-se de ação indenizatória, na qual a requerida, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa no tocante ao pedido de condenação ao pagamento de multa contratual em razão do atraso na entrega da área de lazer. Em especificação de provas, as partes nada requereram. É o relatório. Passo ao saneamento do feito. A preliminar não deve prosperar. A autora sustenta ter direito ao valor da multa em razão de disposição expressa no contrato firmado entre as partes, razão pela qual não há que se cogitar da sua ilegitimidade. Afasto, assim, a preliminar. Quanto ao mais, a controvérsia dos autos, embora seja de fato e de direito, está devidamente elucidada pelos documentos trazidos aos autos pelas partes, sendo desnecessária a dilação probatória. Assim, venham os autos conclusos para sentença. Com fulcro nos arts. 9 e 10, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, explicitar o cabimento do presente recurso, visto que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se adequaria, em tese, à ratio decidendi dos REsps. 1.696.396 e 1.704.520, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, visto que a questão poderia aguardar a sua discussão como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), sem que isso implique em prejuízo ao resultado útil do processo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 19:23:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador